Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705415-96.2020.8.07.0018 RECORRENTE: JULIANA RODRIGUES ALVES DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTADA DE PROVA NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO PELO MAGISTRADO. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA O FABRICANTE DO DISPOSITIVO INTRAUTERINO. INDICAÇÃO DE ERRO MÉDICO. PREMISSA QUE REFOGE AOS CONTORNOS ESTABELECIDOS NA LIDE. PETIÇÃO INICIAL FUNDADA NA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, SOBRETUDO POR FALTA DE INFORMAÇÃO À PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA DISCUSSÃO. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ESTERILIZAÇÃO. DISPOSITIVO ESSURE. EFEITOS COLATERAIS. OMISSÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Admite-se prova emprestada, considerada fato novo, na fase recursal, desde que seu conteúdo esteja relacionado aos contornos subjetivos e objetivos da lide, traçados na petição inicial. 2. Não há utilidade, a juntada de prova pericial que indica a ocorrência de erro médico, haja vista que o pedido de danos morais, formulado na inicial, pauta-se na falta de informação eficiente à paciente quanto aos possíveis malefícios do dispositivo Essure. 3. O art. 355 do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide nas situações em que o magistrado, destinatário das provas, verificar que já foram reunidos elementos probatórios aptos a formar sua convicção. 4. Se os atos imputados ao réu/Distrito Federal dizem respeito, unicamente, à má prestação do serviço (ausência de informação sobre os riscos, falta do devido acompanhamento/monitoramento pelos médicos e dificuldade para conseguir realizar a remoção do dispositivo), não se faz necessária a realização de prova técnica com a finalidade de verificar se o dispositivo Ensure causou as dores e os desconfortos indicados nos autos. 5. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal define a regra geral da responsabilidade civil do Estado – objetiva–, fundada na teoria do risco administrativo, segundo a qual, a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes, desde que, comprovados a lesão e o nexo de causalidade entre esta e o ato praticado, dispensando-se a prova da existência de culpa. Contudo, essa regra é excepcionada quando o dano decorrer de omissão do Estado, situação em que a responsabilidade é subjetiva, sendo indispensável a prova de que, por inobservância do dever de cuidado objetivo, os profissionais de saúde do Poder Público deixaram de adotar as técnicas adequadas para o melhor tratamento da saúde aos pacientes. 6. Ademais, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a omissão e o dano. E, para que surja a obrigação do Poder Público em indenizar, faz-se necessária a presença dos elementos caracterizadores, quais sejam: a conduta, o nexo causal e o dano, decorrendo daí, a necessidade de demonstração de que o evento danoso aconteceu em virtude de negligência, imperícia ou imprudência do ente estatal. 7. Mantém-se a sentença de improcedência se o acervo probatório indica que os profissionais de saúde do Distrito Federal realizaram o procedimento de esterilização da paciente em conformidade com as regras devidamente autorizadas, na época, pela ANVISA, prestando as informações necessárias à realização do ato ambulatorial, conforme determina o art. 10, da Lei n. Lei 9.263/1996. Por outro lado, a parte autora não obteve êxito em demonstrar a existência de omissão estatal em relação ao seu acompanhamento ou, quanto à possível remoção do dispositivo implantado, ônus que lhe cabia, a teor do art. 373, I, do CPC. 8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. No especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11 e 489, § 1o, incisos III e IV, todos CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10, §1o, da Lei 9.263/96 (Lei do Planejamento Familiar), pois não houve o cumprimento do dever de informação relativos aos defeitos do vício do produto. Aduz que a irregularidade na implantação de dispositivo contraceptivo de esterilização voluntária na recorrente compromete o denominado consentimento informado; c) artigos 43, 186 e 927, todos do Código Civil, em razão da grave falha no tratamento médico oferecido nas unidades hospitalares do Estado, o que configura danos morais indenizáveis. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 37, §6o, 93, inciso IX, e 196, todos da Constituição Federal, por ofensa ao direito à saúde e ausência de fundamentação das decisões. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, 11 e 489, § 1o, incisos III e IV, todos CPC, pois, consoante orientação da Corte Superior, “Não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional o simples fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pelo recorrente” (AgInt no REsp n. 1.787.502/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado no suposto malferimento aos artigos 10, §1o, da Lei 9.263/96, 43, 186 e 927. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Na situação em tela, constata-se que a autora assinou, em 9/11/2011, o “Termo de Consentimento” (ID 3916841 - Pág. 18), onde há orientações gerais relacionadas ao procedimento de histerectomia (“ligadura de trompas”), inclusive quanto às possíveis complicações decorrentes do ato cirúrgico. Consta também dos autos o “Termo de Ciência e Consentimento Pós-Informado para a Realização de Procedimento Médico de Colocação do Dispositivo Intra-Tubário ESSURE” (ID 23916841 - Pág. 46/47), assinado, em 1o/10/2012, pela autora/apelante e seu companheiro, na presença de testemunhas, que também opuseram firma no documento. Nesse termo, a autora foi informada dos detalhes do procedimento, da existência de opções anticoncepcionais reversíveis, dos riscos de sua realização e de possíveis efeitos colaterais, dentre eles, cólicas abdominais e sangramentos. Ademais, o documento de ID 23916841 - Pág. 15/16 comprova que a Secretaria de Saúde promoveu palestras informativas a respeito do procedimento que seria realizado sob o sistema de mutirão, sendo a autora devidamente encaminhada a participar de um dos eventos antes da realização do procedimento. Diante da documentação acostada aos autos, não se vislumbra ofensa ao dever de informação pelo réu/Distrito Federal a respeito dos eventuais efeitos colaterais que o procedimento poderia ocasionar, notadamente por ter agido em conformidade com o art. 10 da Lei 9.263, de 12/1/1996. (...) Portanto, inexiste omissão estatal quanto ao ponto, sobretudo porque, como dito, a autora/apelante não manteve acompanhamento de rotina e sequer procurou a rede pública para avaliação a respeito da necessidade de remoção do dispositivo de seu organismo. Nesse cenário, não há como responsabilizar o Estado na situação concreta, já que o acervo probatório indica que os profissionais de saúde do Distrito Federal realizaram o procedimento de esterilização da paciente em conformidade com as regras devidamente autorizadas, na época, pela ANVISA, prestando as informações necessárias à realização do ato ambulatorial, conforme determina o art. 10 da Lei n. Lei 9.263/1996. Além disso, a autora/apelante não obteve êxito em demonstrar a existência da omissão estatal em relação ao seu acompanhamento ou quanto à possível remoção do dispositivo implantado, ônus que lhe cabia, a teor do art. 373, I, do CPC” (ID 27764278 - Págs. 8,9 e 10). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais (inobservância do dever de informação e reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis), nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada transgressão aos artigos 37, §6o, e 196, ambos da CF, o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (ARE 1411218 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJE 19/04/2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030